Tribunal: TJDFT
Processo: 0736909-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736909-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MARIA GOMES DA SILVA NETO APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Conforme relatado pelo requerente (ID no 38520541), por força de decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, proferida no REsp. no 1978364-DF, o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília proferiu despacho determinando a remessa dos autos a esta egrégia 4a Turma Cível, para que fosse realizado novo julgamento do AGI no 0711745-32.2021.8.07.0000. Contudo, a remessa foi direcionada, por equívoco, a estes autos. Em razão disso, este Relator deferiu o pedido da parte para que a decisão de ID no 38221883 fosse encaminhada aos autos do Agravo de Instrumento no 0711745-32.2021.8.07.0000. Diante disso, retornem os autos ao Juízo da 24a Vara Cível de Brasília. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 08 de setembro de 2022 01:49:17. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator